Tribunal: TJSP
Processo: 1062884-20.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. BAIXA DOS DÉBITOS QUE SE IMPÕE
1. Cuida-se de apelação tirada em face de sentença concessiva de segurança para determinar a baixa dos débitos incidentes sobre os prontuários dos veículos relacionados na inicial, anteriores à aquisição em hasta pública.
2. A aquisição de bens, móveis ou

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. BAIXA DOS DÉBITOS QUE SE IMPÕE
1. Cuida-se de apelação tirada em face de sentença concessiva de segurança para determinar a baixa dos débitos incidentes sobre os prontuários dos veículos relacionados na inicial, anteriores à aquisição em hasta pública.
2. A aquisição de bens, móveis ou imóveis, quando em hasta pública, gera título originário de propriedade, iniciando nova relação jurídico-tributária. Precedentes do C. STJ e do E. TJSP.
3. O artigo 130 do CTN deve ser interpretado analogicamente para que o tratamento dispensado aos bens imóveis o seja em relação aos bens móveis vez que presente a mesma razão jurídica em ambas as situações.
4. Ausência de pedido de afastamento de débitos relativos à taxa de licenciamento pelo impetrante. Sentença extra petita nesse tocante. Retificação que se impõe.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.